Tribunal: TJES
Processo: 5006305-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006305-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMILTON GOMES ALVARINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE.
NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE INCOMUNICABILIDADE
(CELULAR)
DO SENTENCIADO
DURANTE
TRABALHO EXTERNO.
RECURSO PROVIDO.
Indene de dúvidas que o apenado fora encontrado com aparelho celular e fones de ouvido ao ser abordado por agentes da unidade prisional, enquanto prestava serviço na empresa de climatização.
Contudo, as justificativas do apenado devem ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.
Não ignoro o fato de que o reeducando possa
astutamente
ter se utilizado do telefone para questões pessoais, contudo é contraditório por parte do Estado permitir que o paciente exerça a atividade laboral que depende do uso do aparelho celular e
o
regredir
de regime
por utilizar do celular em horário comercial.
No mais, destaco, ainda, que
o STJ entende que durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado.
“
A interpretação mais razoável do dispositivo em apreço é a de que as ações somente configuram ato de indisciplina quando praticadas no interior das instalações prisionais”.
(STJ, HC 696.038; Proc. 2021/0308389-4; PR; Sexta Turma Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/122021; DJE 14/12/2021).
Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO,
para
acolher
as justificativas apresentadas pelo apenado e
reconhecer a inocorrência da falta grave a ele imputada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5006305-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILTON GOMES ALVARINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ROMILTON GOMES ALVARINTO
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, constante do seq. 409.1, que homologou a falta grave praticada pelo apenado, determinando a interrupção do marco inicial para benefícios da execução, efetivando a regressão do apenado ao regime fechado, bem como a revogação de eventuais benefícios concedidos.

Em síntese, a ilustre defesa sustenta que o apenado, enquanto exercia o trabalho externo, fazia uso de aparelho celular fornecido pela empresa e apenas utilizava o celular durante o horário de trabalho como “ferramenta para o trabalho”.

Menciona, ainda, a desproporcionalidade na regressão de regime aplicada, indicando a possibilidade de manutenção do ora Recorrente no regime intermediário, bem como pela não necessidade de revogar os dias de pena já remidos.

Neste contexto, pugna a ilustre defesa do Recorrente para que sejam acolhidas as justificativas apresentadas, de modo a reconhecer a inocorrência da falta grave imputada e, subsidiariamente, requer a manutenção do apenado no regime intermediário e a não revogação dos dias remidos.

O Ministério Público Estadual requer o desprovimento do recurso interposto.

A Magistrada
a quo
exerceu
juízo de retratação
negativo,

mantendo a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ante
a insurgência recursal,
destaco que
a r. Decisão merece reparos.

Trata-se de apuração de prática de falta grave, através de procedimento administrativo disciplinar, pela violação dos dispositivos previstos no artigo 50, incisos VI e VII, c/c art. 39, V, ambos, da Lei de Execução Penal, consistente em inobservar os deveres de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, bem como tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Conforme se depreende dos autos, em especial do PAD 43/2022, acostado pela direção da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina - PSMCOL ao sequencial "228.1", no dia 24/05/2022, durante vistoria de rotina realizada por servidores da SEJUS na empresa "Zaché Premoldados", foram encontrados 03 (três) aparelhos telefônicos na posse dos apenados Filipe de Oliveira França, Adriano Martins e Lucas do Nascimento Célio.

Sobre o mérito da falta, ouvido em audiência de justificação, o apenado, em síntese, confirmou que um dos celulares encontrados pelos servidores da PSMCOL lhe pertencia. Em suas alegações, o apenado informou que usava o aparelho para conversar com sua genitora, que estava passando por problemas pessoais, devido ao falecimento de seu pai. Por fim, o reeducando relatou que tinha ciência da proibição do uso de celular durante o trabalho externo, mas não sabia da gravidade da infração.

A respeito dos fatos narrados, o juízo da execução entendeu que:

De uma análise dos autos, percebo que os elementos contidos são inequívocos do cometimento da falta grave imputada ao reeducando. Cumpre ressaltar que o apenado confessou em seu depoimento a propriedade do celular encontrado em um matagal nas dependências da empresa "Zaché Premoldados", demonstrando, assim, a inobservância dos seus deveres, haja vista que tinha ciência da proibição de tal objeto.

Outrossim, registra-se que a posse de aparelho telefônico ou dos componentes essenciais ao seu efetivo funcionamento é considerada falta grave, ainda que tenha sido encontrado no local de trabalho externo, haja vista que as regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros.

Ademais, constata-se que, apesar da concessão do trabalho externo, em momento algum foi autorizado o uso de aparelho celular ao reeducando.

[...]

Portanto, ao fazer uso de aparelho celular durante o trabalho externo sem qualquer autorização da unidade prisional, mesmo tendo ordem expressa da proibição, o sentenciado frustrou a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos pela Lei de Execução Penal.

Pois bem.

Indene de dúvidas que o apenado fora encontrado com aparelho celular e fones de ouvido ao ser abordado por agentes da unidade prisional, enquanto prestava serviço na empresa de climatização.

Contudo, as justificativas do apenado devem ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

Em primeiro lugar
, o agravante atesta que o aparelho telefônico foi concedido pela própria empresa em que trabalhava, visto que tal aparelho é necessário para atividade que desempenhava. Vejamos trecho da sua justificativa:

[...]
Que o aparelho celular lhe foi entregue pela Empresa como uma ferramenta de trabalho, porque o trabalho que a gente desenvolve tem que ter uma interação entre a dupla;
Que não foi informado em momento nenhum quando foi para a empresa não foi comunicado pela unidade prisional que não poderia usar o aparelho para trabalho; Que o aparelho era de uso exclusivo para o trabalho;
Que quando iriamos fazer manutenção era preciso tirar fotos da placa eletrônica, porque tem sequência de fios; Que quando iriamos na casa do cliente para remover uma máquina, tínhamos que tirar uma foto do aparelho de ar condicionado antes mesmo de colocar a mão, para evitar que no caso de quando recolocar no lugar, caso tenha algo fora do padrão o cliente não querer jogar a culpa na empresa; Que o aparelho foi fornecido pela empresa e era utilizado única e exclusivamente como ferramenta de trabalho;

Não ignoro o fato de que o reeducando possa astutamente ter se utilizado do telefone para questões pessoais – fator este que não foi apurado, contudo é contraditório por parte do Estado permitir que o apenado exerça a atividade laboral que depende do uso do aparelho celular e o penalizar por utilizar o celular em horário comercial.

No mais, destaco, ainda, que o STJ entende que durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado.

“
A interpretação mais razoável do dispositivo em apreço é a de que as ações somente configuram ato de indisciplina quando praticadas no interior das instalações prisionais”.
(STJ, HC 696.038; Proc. 2021/0308389-4; PR; Sexta Turma Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/122021; DJE 14/12/2021)

Portanto, a jurisprudência autoriza o reconhecimento da desobediência do art. 50, VI, da LEP, somente quando há ordem expressa de não utilizar o telefone fora dos limites da unidade prisional.

No ponto, observo que o juízo da execução
adotou
o raciocínio i
mediatamente
inverso ao da jurisprudência
ao fundamentar
que
“
muito embora tenha sido concedido ao reeducando o trabalho externo (seqs. 293.1 e 317.1), em nenhum momento se autorizou o uso de aparelhos de telefonia ou similares, sendo certo, assim, que sua conduta é absolutamente enquadrável na previsão do artigo 50, inciso VII, da LEP”.

De modo diverso ao subentendido pela fundamentação supra, a não utilização do aparelho celular em ambiente externo não é presumida, mas ao contrário, sendo – com já apontado –
necessário a ordem expressa de não utilizar o telefone
f
ora dos limites da unidade penal, o que não se identifica nos autos.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO,
para
acolher
as justificativas apresentadas pelo apenado e
reconhecer a
inocorrência da falta grave
a ele imputada,
não remanescendo
as
eventuais punições decorrentes desta
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)